Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-81.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1 ? ?a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito? (STF - RvC: 5475 AM - Amazonas 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)2 ? Ação de revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001381-81.2020.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM
REQUERENTE: UBIDORAL SANTOS DE OLIVEIRA (JOSÉ EDUARDO PEREIRA JUNIOR - OAB/MA 10.837
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1 -
¿a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito¿
(STF - RvC: 5475 AM - Amazonas 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)
2 - Ação de revisão criminal improcedente.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o pedido revisional e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001381-81.2020.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM
REQUERENTE: UBIDORAL SANTOS DE OLIVEIRA (JOSÉ EDUARDO PEREIRA JUNIOR - OAB/MA 10.837
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, requerida por
Ubidoral Santos de Oliveira
(condenado pelo crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal) - por intermédio do advogado José Eduardo Pereira Júnior -, contra o acórdão n° 122.595 da 1
a
Câmara Criminal Isolada (atual 1
a
Turma de Direito Penal), que transitou em julgado em 07/10/2013.

Aduz o requerente, em síntese, que a
"a presente Revisão Criminal possui como objeto a readequação da pena fixada ao Revisionando pela egrégia I
a
Câmara Criminal isolada deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal n
e
2012.3.027835-6, na medida que, embora tenha redimensionada de 12 (doze) para (11) anos de reclusão, a pena inicialmente aplicada pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança-PA, ainda encontra-se em desconformidade com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal".

Nesse sentido, assevera que a dosimetria realizada se encontra equivocada, eis que
"os eminentes julgadores responsáveis pela prolação do acórdão, não julgaram com o costumeiro acerto, na medida em que tal decisão ainda contraria o texto da legislação penal, em especial o art. 59".

Por essas razões, pugna pela concessão de medida liminar,
"para que o Revisionando aguarde o julgamento do mérito da Revisão Criminal, no regime semiaberto para voltar a trabalhar" e,
ao final, além de prequestionar toda a matéria, requer que seja julgada procedente a revisão criminal para:
"a) afastar por completo qualquer exasperação sobre a pena base decorrente da circunstância judicial da culpabilidade, por falta de fundamentação, conforme já reconhecido no acordão;
b)

afastar o aumento da pena com relação à circunstância judicial dos motivos do crime; e
c)

afastar
o
aumento da pena com relação à circunstância judicial de comportamento da vítima;
Acatados todos os pedidos supra e reconhecendo não mais haver circunstância judicial que desfavoreça o Revisionando, vez que o aumento decorrente das demais, assim consideradas pelo juiz de piso, já foram afastadas no acordão, objeto desta Revisão, requer ainda, que seja aplicada fielmente a correta individualização da pena, corrigindo-se a dosimetria para fixar em 06 (seis) anos, a pena definitiva imposta ao Revisionando pelo crime de homicídio simples (...), e, em conseqüência, alterando-se o regime de cumprimento da pena para o semiaberto e assim, favorecer que o mesmo volte a trabalhar e tenha resgatada a dignidade humana que lhe é inerente¿

Juntou documentos.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público, na pessoa pro Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, opinou pela improcedência da Revisão Criminal, destacando que
¿a motivação utilizada para propositura da presente revisão é a mesma exposta nas razões do recurso de apelação, ao passo que igualmente pretendeu, em pedido alternativo, a redução da pena para o mínimo legal. Logo, em verdade, identifica-se uma desesperada tentativa da defesa em rever a matéria com o escopo de tentar a redução da pena imposta ao revisionado¿.

O revisionando pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

À revisão do Exmº Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001381-81.2020.8.14.0000
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM
REQUERENTE: UBIDORAL SANTOS DE OLIVEIRA (JOSÉ EDUARDO PEREIRA JUNIOR - OAB/MA 10.837
)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Conheço da revisão criminal, porque estão presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial, a certidão de trânsito em julgado do acórdão questionado (fl. 42).

Tendo em vista o pedido do requerente (fls. 57/58),
defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita
.

A revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando, desta forma, como exceção à coisa julgada em matéria criminal. Trata-se de ação cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
verbis
:
"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena¿.

Nesse contexto, é importante fixar que o instituto da revisão criminal tem como principal finalidade corrigir eventuais injustiças judiciais já sacramentadas pela definitividade do trânsito em julgado, não sendo obviamente a intenção do legislador, quando da sua introdução no ordenamento jurídico, fazer dos processos penais infindáveis discussões.

Esse entendimento é reforçado pela doutrina, como explicita Renato Brasileiro de Lima
1
:
¿segundo o art. 621, inciso I, in fine, do CPP, a revisão dos processos findos também será admitida quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o dispositivo sob comento se refere à decisão contrária à evidenciados autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.
Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado
.¿

Na mesma linha trilha, destaco os ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira
2
:
¿a coisa julgada também é muito importante para o sistema jurídico, motivo pelo qual a possibilidade de revisão criminal não pode ser tão larga, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de tais ações, a impor que tenham elas fundamentação vinculada¿

O posicionamento doutrinário é claramente acompanhado pela jurisprudência, como demonstra o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
¿REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito
. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida.¿
(STF - RvC: 5475 AM - Amazonas 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

No caso, o revisionando, inconformado com a decisão proferida já em grau de recurso pela então 1ª Câmara Criminal Isolada (atual 1ª Turma de Direito Penal) - que, à unanimidade de votos, acolheu a decisão da relatora, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato e proveu em parte o recurso de apelação, para diminuir a pena fixada em 12 anos de reclusão para 11 anos -, apresentou a presente Revisão Criminal para rediscutir matéria debatida e decidida quando do julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido, vê-se que o revisionando utiliza-se indevidamente do presente remédio jurídico - cujas situações são taxativamente previstas na lei - com as mesmas funções de um recurso de apelação, qual seja: intenta devolver ao tribunal o conhecimento de toda e qualquer matéria, de fato e de direito, inclusive nos seus meandros mais subjetivos e valorativos, com a finalidade de reverter a decisão a seu favor, desvirtuando por completo os fins a que esta ação se presta.

Diante do exposto, conheço em parte a revisão criminal e, quanto à parte conhecida, julgo
improcedente,
mantendo integralmente a sentença rescindenda por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único/ Renato Brasileiro de Lima - 4. Ed. Ver., atual., e ampl. - Salvador: JusPodivm, 2016. Fl. 1514.

2
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 10ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 748.